Tribunal: TJES
Processo: 5020968-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020968-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CELESTINA BARBOSA SOUTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020968-17.2023.8.08.0048.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: CELESTINA BARBOSA SOUTO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA CONTA CORRENTE Nº 0005055-5, DA AGÊNCIA 2998, DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA. ADUZ QUE, EM MAIO/2023, CONSTATOU 2 DÉBITOS EM SUA CONTA BANCÁRIA QUE NÃO RECONHECIA, NOS VALORES DE R$ 76,00 E R$ 59,90. DESTACA, OUTROSSIM, QUE, APÓS A OBTENÇÃO DE UM EXTRATO, VERIFICOU QUE TAIS LANÇAMENTOS ESTAVAM OCORRENDO DESDE JANEIRO/2023, JÁ TENDO SIDO RETIRADA DE SUA CONTA A IMPORTÂNCIA DE R$ 423,80 . DIANTE DISSO, ALEGA QUE PROCUROU O ENTE JURÍDICO DEMANDADO, O QUAL ORIENTOU A CORRENTISTA A EFETUAR RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON, O QUE FOI EFETIVADO, SEM ÊXITO EM RESOLVER A QUESTÃO. POR DERRADEIRO, A PARTE SUPLICADA EFETUOU UM BLOQUEIO DE DÉBITO, NO VALOR DE R$ 152,00, BEM COMO RESTITUIU QUANTIA IDÊNTICA EM SUA CONTA, NÃO DEVOLVENDO, CONTUDO, O MONTANTE DESCONTADO ANTERIORMENTE. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES RETIRADOS INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA CORRENTE, BEM COMO SEJA ORDENADA A CANCELAR OS DESCONTOS A TÍTULO DE SECON/SEBRASEG, A PAR DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA E R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A INSTITUIÇÃO DEMANDADA SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, HAJA VISTA QUE OS CONTRATOS QUE ORIGINARAM AS COBRANÇAS OBJURGADAS FORAM CELEBRADOS COM TERCEIROS, A SABER, SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA SECON. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO HÁBIL A CAUSAR DANOS À POSTULANTE, NÃO TENDO SE BENEFICIADO DE QUALQUER QUANTIA RETIRADA DA SUA CONTA CORRENTE, UMA VEZ QUE É MERA ADMINISTRADORA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte demandada a cancelar o cadastro de débito automático, na conta corrente de titularidade da postulante, a título de Sebraseg Clube de Benefícios, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15. Outrossim, condeno o banco requerido à restituição do valor de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação. Finalmente, condeno a instituição financeira suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000 (dois mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA ADMITIDO O PRESENTE RECURSO, PELO INTEGRAL PROVIMENTO REFORMANDO-SE SENDO O FEITO JULGADO IMPROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ MONOCRÁTICO.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DANOS MATERIAIS. AUTORA QUE TEVE DESCONTADO VALOR DE SUA CONTA CORRENTE ALUSIVO AS TAXAS SEGURO NÃO CONTRATADOS. INSEGURANÇA DA CORRENTISTA FRENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POIS BEM,
COMPETE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS, NA FORMA DO ART. 373 , II , DO CPC/15 E DO ART. 6º , VIII , DO CDC, O QUE NÃO FEZ, CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS PELA CLIENTE. O ORDENAMENTO JURÍDICO ESTABELECE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, DECORRENTES DE DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NESSE CONTEXTO,
A OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE, PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SEM QUE O CORRENTISTA TENHA AUTORIZADO O DÉBITO AUTOMÁTICO, DEMONSTRA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO, ENSEJANDO O DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)